Tribunal: TJBA
Processo: 8001187-96.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001187-96.2024.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS WILLIAM RAMOS DE SANTANA AGUIAR Advogado(s): LUCAS CARVALHO MUNIZ-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUCAS CARVALHO MUNIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. TRÊS EPISÓDIOS DISTINTOS EM MENOS DE UMA HORA, COM GRAVE AMEAÇA E SIMULAÇÃO DE ARMA. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SOB CONTRADITÓRIO E APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL E DE OITIVA DE VÍTIMA EM JUÍZO. REJEIÇÃO DAS TESES DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, E DE INIMPUTABILIDADE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DAS ATENUANTES INOMINADAS DOS ARTS. 65, III, “B” E 66 DO CÓDIGO PENAL. REGULARIDADE DA DOSIMETRIA. REGIME FECHADO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por LUCAS WILLIAM RAMOS DE SANTANA AGUIAR contra sentença proferida pela Vara Criminal da comarca de Senhor do Bonfim/BA, que o condenou à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 116 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo simples, cometidos em continuidade delitiva (art. 157, caput, c/c art. 71, caput, do CP). Os fatos ocorreram na noite de 29 de março de 2024, quando o réu, utilizando o mesmo modus operandi — grave ameaça mediante simulação de arma escondida na cintura — subtraiu: (i) uma motocicleta Honda POP e um capacete da vítima Ellen Kailane Pereira da Silva, por volta das 22h00, em Campo Formoso/BA; (ii) um celular e um relógio da vítima Kauan Gil Cardoso dos Santos, por volta das 22h30, já em Senhor do Bonfim/BA; e (iii) um celular da vítima Rodrigo Dantas Moraes Souza, às 22h40, também em Senhor do Bonfim. O réu foi preso em flagrante momentos após abandonar a motocicleta roubada e tentar se evadir por um matagal, sendo capturado com um dos celulares subtraídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão:(i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por três crimes de roubo simples; (ii) estabelecer se é possível a absolvição por ausência de prova da grave ameaça, nulidade por falta de reconhecimento pessoal ou ausência de oitiva da vítima; (iii) verificar se há elementos que justifiquem a instauração do incidente de insanidade mental; (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena, inclusive a exasperação da pena-base, a compensação entre agravante e atenuante e o afastamento das atenuantes inominadas; (v) examinar a possibilidade de concessão de regime mais brando, substituição da pena por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade dos três delitos estão comprovadas por robusto conjunto probatório formado por provas testemunhais colhidas em juízo, incluindo relatos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, reconhecimento pelas vítimas e recuperação de bens subtraídos na posse do réu. 4. A ausência de reconhecimento pessoal e a não oitiva de uma das vítimas em juízo não impedem a condenação, quando supridas por outros meios de prova judicializados e consistentes, conforme entendimento reiterado do STJ. 5. A grave ameaça restou configurada pela simulação de arma escondida na cintura, acompanhada de gestos e expressões intimidatórias (“passa o celular ou eu atiro”), revelando clara intenção de coagir as vítimas e inviabilizar sua reação, o que afasta a tese de desclassificação para furto. 6. A tese de inimputabilidade não encontra respaldo probatório, pois não há nos autos indícios de perturbação mental ou incapacidade de autodeterminação do réu. A simples alegação de dependência química não justifica a instauração do incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), tampouco atrai a excludente de culpabilidade. 7. A dosimetria da pena seguiu os parâmetros legais: a pena-base foi majorada com fundamento idôneo nos vetores da culpabilidade — pois o réu cometeu os crimes durante cumprimento de pena em regime aberto com tornozeleira eletrônica — e nas circunstâncias dos crimes — em virtude da audácia, reiteração e sucessão dos delitos no mesmo dia. 8. A reincidência foi corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, em conformidade com o art. 67 do Código Penal. 9. Foram corretamente rejeitadas as atenuantes inominadas previstas nos arts. 65, III, “b” (por ausência de voluntariedade na devolução dos bens) e 66 (por inexistência de qualquer elemento excepcional anterior ou posterior ao crime), diante da falta de respaldo probatório. 10. O regime fechado é compatível com a pena aplicada, a reincidência e os vetores judiciais desfavoráveis, sendo incabível a substituição da pena ou a concessão de regime mais brando. 11. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, da conduta reincidente e do descumprimento anterior de medidas cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A condenação por roubo é válida quando baseada em depoimentos colhidos sob contraditório, mesmo sem reconhecimento pessoal ou oitiva da vítima em juízo.” “A simulação de arma e o uso de expressões ameaçadoras configuram grave ameaça, sendo desnecessária a exibição do armamento para a configuração do tipo penal.” “A mera condição de usuário de drogas não autoriza a instauração de incidente de insanidade mental nem configura excludente de culpabilidade.” “É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade quando os crimes são praticados durante o cumprimento de pena em regime aberto com monitoração eletrônica.” “A reincidência pode ser compensada com a confissão espontânea, conforme art. 67 do CP, sem obrigatoriedade de redução da pena.” “A devolução de bens obtida por ação policial não caracteriza arrependimento espontâneo e não justifica a aplicação de atenuante.” “A continuidade delitiva exige unidade de desígnios, modus operandi similar e proximidade temporal e geográfica dos delitos, ainda que as vítimas sejam distintas.” “A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em vetores concretos da culpabilidade e das circunstâncias do crime, especialmente em razão da reiteração criminosa durante o cumprimento de pena anterior.” “A compensação entre reincidência e confissão espontânea é válida, nos termos do art. 67 do CP.” “A devolução de bens realizada sob coação policial não configura arrependimento espontâneo apto a atrair a atenuante do art. 65, III, "b" do CP.” “A ausência de circunstância extraordinária, anterior ou posterior ao crime, impede a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.” “O regime inicial fechado é compatível com a pena imposta, a reincidência específica e as circunstâncias judiciais negativas.” “A manutenção da prisão preventiva é adequada quando há reiteração delitiva, descumprimento de cautelares e necessidade de garantia da ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “b” e “d”, 66, 67, 71, caput, 157, caput, e 33, § 2º, “b”; CPP, arts. 149, 312 e 386, II, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1954179/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJe 25.03.2025. STJ, HC 462.424/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018, DJe 06.11.2018. STJ, AgRg nos EDcl no HC 888535/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024. TJ-BA, Apelação nº 0300230-40.2015.8.05.0256, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 16.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8001187-96.2024.8.05.0244, tendo como apelante LUCAS WILLIAM RAMOS DE SANTANA AGUIAR, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74